Tribunal: TJMT
Processo: 1018662-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018662-25.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS - CPF: 032.505.571-88 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

LIMITE DO CAPITAL SEGURADO -
PERMITIDA A COBRANÇA JUDICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO REAL VALOR APURADO
– ACIDENTES DISTINTOS -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC
– MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

-Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente.

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 46295998; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1018662-25.2019.8.11.0041, proposta por MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS, em face de BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID.: 52937987-52937988, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito alega (ii) que o demandante/agravado recebeu valor indenizatório de R$12.857,91, a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido –no 1836290.2013.8.11.0041, além da confessada quantia de R$6.412,50, quitada administrativamente; inadmissível falar-se em condenação em qualquer valor indenizatório complementar, como equivocadamente determinado pela r. sentença, sob pena de admitir-se que o autor sofreu invalidez superior a 100% - observância do limite do capital segurado; (iii) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; pela eventualidade (iv) minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85, §2o.

Contrarrazões de ID:53682960-53682961, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 46295998; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1018662-25.2019.8.11.0041, proposta por MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS, em face de BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.
contra a sentença de id. 43766010, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no.

1018662-25.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando a Seguradora/requerida ao pagamento do valor remanescente de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (01.05.2018). Condenou ainda a vencida a
o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, § 8o ,

e

art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

A apelante Seguradora, em suas razões recursais de id. 43766011-43766013, alega, (I) que o demandante/apelado recebeu valor indenizatório de R$12.857,91, a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido –no 1836290.2013.8.11.0041, além da confessada quantia de R$6.412,50, quitada administrativamente; (II) inadmissível falar-se em condenação em qualquer valor indenizatório complementar, como equivocadamente determinado pela r. sentença, sob pena de admitir-se que o autor sofreu invalidez superior a 100%; (III), irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, com base no artigo 86, p. único do CPC – requerendo para tanto, a minoração do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima. Preparo devidamente recolhido id. 43766014.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 43766015-43766016, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.
contra a sentença de id. 43766010, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no.

1018662-25.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando a Seguradora/requerida ao pagamento do valor remanescente de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (01.05.2018).

Inicialmente, alega o apelante que o demandante/apelado recebeu valor indenizatório de R$12.857,91, a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido –no 1836290.2013.8.11.0041, além da confessada quantia de R$6.412,50, quitada administrativamente, sendo inadmissível falar-se em condenação em qualquer valor indenizatório complementar, contudo, tal alegação resta descabida, já que se tratam de acidentes distintos, tendo cada um o valor indenizatório concernente à lesão sofrida.

Conforme a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu art. 5.o, o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

Art. 5.o O pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Neste sentido:

'EMENTA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Recurso improvido.' (TJ-PE - AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2016).

'AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. ACIDENTES DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de lesão experimentado pela vítima, de acordo com a Tabela do CNSP, na forma que dispõem as Súmulas no 474 e 544, do STJ. 2. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Diversos os fatos geradores, o pagamento de indenização anterior, independentemente de seu valor, não afasta o direito à atual, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. Tendo o agravante apenas renovado as mesmas alegações que teceu ao longo da apelação, não há falar em provimento do agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.' (TJGO, Apelação (CPC) 0032686-11.2017.8.09.0006, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019).

'APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO EM MESMO MEMBRO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Com arrimo no art. 85, §11, do CPC/2015 , imperiosa a majoração dos honorários de sucumbência. Recurso conhecido e desprovido.' (TJ-GO - Apelação 0209528-77.2018.8.09.0051, Relator ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento 06/08/2019, 1a Câmara Cível, Data da Publicação: DJ de 06/08/2019).

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 01/05/2018. Nessa lógica, considera-se cada lesão de forma independente, em vista de acidentes de origem diferenciados.

Continuando, é cediço que, mesmo tendo recebido o valor do seguro obrigatório em sede administrativa, a outorga da quitação por parte do beneficiário, não o impede de pleitear judicialmente o recebimento da diferença quando este foi pago a menor, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

'CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2a Seção do STJ, que o acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir norma cogente de proteção conferida pelo Estado. II. Dano moral indevido.III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.' (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), como consta ID. 43765990. Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento da diferença do seguro obrigatório de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

No tocante a alegação de redistribuição do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor pediu a indenização o valor integral de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, com o pagamento da diferença do Seguro Obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), desta forma havendo sucumbência recíproca, uma vez verificada a apuração do valor indenizatório relativo a menos de 50% do valor pretendido pelo demandante/apelado.

Destarte, ainda que o valor da diferença arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Jurisprudência nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.' DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência recíproca.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, fixando os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono da parte vencedora (autor/apelado), em razão de trabalho adicional (CPC, art. 85, § 11), totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020